Tribunal: TJDFT
Processo: 0743521-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para rever a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia já concedida administrativamente pelo DF, pois não teria considerado a parcela remuneratória referente ao auxílio-alimentação. Alega que o auxílio-alimentação é verba de caráter indenizatório, não devendo compor a base de cálculo para a licença prêmio em pecúnia.
2. Inicialmente, ressalta-se que não há notícia nos autos de que a parte autora/recorrida tenha utilizado o mesmo saldo de licença-prêmio por assiduidade para receber o abono de permanência, pois não se pode utilizar o mesmo saldo de licença-prêmio não gozada para duas finalidades distintas (receber o abono e para conversão em indenização). Ademais, não se discute, nos presentes autos, o direito ou não de a parte autora/recorrida receber a indenização em pecúncia, pois esta já foi, inclusive, concedida admistrativamente. A controvérsia cinge-se na base de cálculo da indenização.
3. O STJ firmou entendimento de que o auxílio-alimentaçãocompõe a remuneração do servidor e deve ser incluído na base de cálculo da conversãoda licença-prêmio em pecúnia. Precedente: DISTRITO FEDERAL versusROSA GOMES BARBOSA (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018).
4. Outro não é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: RAISSA XAVIER ROCHA CARNEIRO versusDISTRITO FEDERAL (Acórdão n.1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Isento de custas. Condeno o réu/recorrente vencido ao pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.